Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-15.2020.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001341-15.2020.8.14.0028

RECORRENTE: VINICIUS NOGUEIRA GATTI

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Rse

Nº 0001341-15.2020.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ - PA

RECORRENTE: VINICIUS NOGUEIRA GATTI

ADVOGADO(A): DR. ERIVALDO SANTIS – OAB/PA 5930

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MARIA LÚCIA DE LIMA GONÇALVES

ADVOGADO(AS): DR.

MARCELO A. DE A. SILVA – OAB/PA 24660

PROCURADOR(A): DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE” – RECURSO DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, CONHECER DO RECUSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Rse

Nº 0001341-15.2020.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ - PA

RECORRENTE: VINICIUS NOGUEIRA GATTI

ADVOGADO(A): DR. ERIVALDO SANTIS – OAB/PA 5930

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MARIA LÚCIA DE LIMA GONÇALVES

ADVOGADO(AS): DR.

MARCELO A. DE A. SILVA – OAB/PA 24660

PROCURADOR(A): DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
VINICIUS NOGUEIRA GATTI
contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da
3ª Vara de Criminal de Marabá
, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria dos crimes de homicídio doloso, posse e porte ilegal de arma de fogo,
devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 29/01/2020, por volta das 21:00 horas, o Recorrente ceifou a vida da vítima FABBLU O HORA DE LIMA GONÇALVES, mediante disparo de arma de fogo.

O feito tramitou regularmente, sendo o apelante pronunciado como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos III e IV, do CP, e 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/2003.

Inconformado o Recorrente interpôs o presente apelo, pugnando pela desclassificação do homicídio doloso para o culposo, e por conseguinte, a impronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público e o assistente de acusação, requereram o improvimento do recurso.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 - MÉRITO

2.1 - DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DO DOLO COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O HOMICÍDIO CULPOSO E IMPRONÚNCIA.

O recorrente pugna pela sua absolvição em razão da inexistência do dolo, e subsidiariamente, a impronúncia, com a consequente desclassificação para o delito previsto no artigo 121, §3º, do Código Penal Brasileiro.

Também é imperativo consignar que, na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação, verifica-se que a autoria do crime aponta para o recorrente, sendo temerário postular a desclassificação do delito para o crime culposo, eis que este foi cometido com disparo de arma de fogo, falecendo a argumentação de que não restou configurado o dolo na conduta em exame, aliada ainda ao fato de que o ofensor não teria motivos para ceifar a vida do ofendido cometido no ilícito em questão.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não queria matar a vítima e que o tiro que ceifou a vida daquela foi acidental, entretanto para tal tese ser reconhecida ou debatida, faz-se necessário elencar em que consistia a conduta culposa: negligência, imprudência ou imperícia, o que no meu entendimento não ocorreu.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos e nem sequer foi arguido e fundamentado pela defesa.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o Recorrente estava no local do evento criminoso, com a arma do crime, sendo em tese o autor da conduta delitiva, circunstâncias essas que permitem apontar a princípio, para a ocorrência de crime doloso.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que envolveram o a morte de FABBLU O HORA DE LIMA GONÇALVES, permitiu a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a desclassificação na primeira fase só pode já ocorrer se a acusação por crime doloso for manifestamente inadmissível, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, mesmo em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do Apelante por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora Recorrente. Além disso, a desclassificação pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

De todo modo, não cabe na pronúncia analisar e valorar profundamente as provas, sob pena de influenciar indevidamente os jurados. Suficiente a indicação fundamentada, da existência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de competência do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal.

A esse respeito há profusão de precedentes, conforme se vê:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE HOMICÍDIO. (CP, ART. 121)). TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O art. 413, §1º, DO Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico penais que lhe deram origem, não configurando excesso de linguagem a descrição, de forma sucinta, dos fatos subsumíveis à sua definição legal. (Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.) 2. In casu, a sentença de pronúncia foi desafiada por recurso em sentido estrito, sendo certo que o
relator
do acórdão, cumprindo o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (artigo 93 da CF), ao incluir a qualificadora de motivo fútil, limitou-se a afirmar que o homicídio fora antecedido de um pequeno desentendimento ocorrido durante partida de futebol. 3. Deveras, a competência constitucional do tribunal do júri interdita o Supremo Tribunal Federal de engendrar ilações acerca da ocorrência ou não de qualificadora, tanto mais que para esse fim exigir-se-ia o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: HC 97.230/RN,
Relator
Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 17/11/2009; HC 103.569/CE,
Relator
Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC 98.171/SE,
Relator
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgamento em 23/11/2010; HC 96.267/SP,
Relator
Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 8/9/2009. 4. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 107.585/MG – Rel. Min. Luiz Fux – un. - 1ª Turma – j. 27.9.2011)

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri de Marabá, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 17/08/2022